Tribunal: TJES
Processo: 5016977-19.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016977-19.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOAO ANTONIO BOLDRINI
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. GOLPE DO BOLETO FALSO. VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS E CONTRATUAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais formulados por consumidor idoso. O autor efetuou o pagamento de fatura fraudulenta enviada ao seu e-mail pessoal, a qual continha dados sigilosos do contrato e layout idêntico aos documentos oficiais da ré, sendo posteriormente compelido a realizar novo pagamento sob ameaça de interrupção do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fraude perpetrada por terceiros, mediante utilização de dados específicos do consumidor sob guarda da concessionária, afasta a responsabilidade da fornecedora por culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro; e (ii) verificar se o acesso indevido de terceiros a informações contratuais sigilosas configura falha na segurança do serviço e dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade da prestadora de serviço público é objetiva, fundamentada no risco da atividade e no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, abrangendo defeitos relativos à segurança do serviço. 4. O envio de fatura fraudulenta contendo o valor exato do débito, o mês de referência, o número da instalação e o layout institucional da concessionária evidencia que houve vazamento de dados pessoais e contratuais que deveriam estar sob sigilo e segurança da ré. 5. A utilização de informações sigilosas por estelionatários para induzir o consumidor a erro caracteriza o chamado fortuito interno, pois o incidente de segurança está inserido no risco do empreendimento, não rompendo o nexo de causalidade (Súmula 479 do STJ). 6. O dano moral resta configurado pela frustração da confiança, pela exposição de consumidor idoso a risco de corte de serviço essencial e, primordialmente, pela violação da privacidade decorrente do acesso indevido a seus dados pessoais.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A concessionária de serviço público responde objetivamente por danos decorrentes de faturas fraudulentas quando a sofisticação do golpe indica o vazamento de dados pessoais e contratuais sob sua custódia. 2. A utilização de dados sigilosos do consumidor por terceiros para a prática de fraude configura fortuito interno e falha no dever de segurança, ensejando reparação por danos materiais e morais".

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4º, I, 6º, VI e 14; Lei 13.709/2018 (LGPD), art. 46. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.197.929/PR.

RELATÓRIO

1. O autor sustenta que é titular de unidade consumidora de energia elétrica e que recebeu, em seu e-mail cadastrado, uma fatura digital aparentemente legítima referente ao mês de julho de 2025. Afirma que o documento reproduzia fielmente o layout da concessionária, indicando seu nome completo, número da instalação, consumo exato e o valor de R$ 97,48. Induzido em erro pela precisão dos dados constantes na cobrança, efetuou o pagamento via PIX. Todavia, posteriormente foi notificado pela ré sobre a existência de débito em aberto, sendo obrigado a realizar um segundo pagamento do mesmo valor para evitar a suspensão do fornecimento de energia, o que motivou o pedido de restituição do indébito e condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Relatório da Sentença. O juízo de primeiro grau julgou parcialmemnte procedentes os pedidos para condenar a ré à restituição simples do valor de R$ 97,48, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais,

3. Relatório das Razões Recursais. A instituição financeira recorrente sustenta que agiu em exercício regular de direito ao realizar o parcelamento conforme normas regulamentares. Alega inexistência de ato ilícito e afirma que não houve comprovação de abalo moral indenizável, pugnando pela reforma total da sentença ou redução do valor fixado.

VOTO

A controvérsia central reside na responsabilidade da concessionária por fraude perpetrada mediante o envio de boleto falso que utilizou dados fidedignos da relação contratual entre as partes. É imperativo ressaltar que a proteção de dados pessoais é um dever anexo à boa-fé objetiva e uma obrigação legal estrita do fornecedor, que deve garantir a integridade dos sistemas de faturamento e cobrança.

5. A tese da recorrente de que o consumidor agiu com culpa exclusiva não prospera, Há de se reconhecer que as informações acerca da unidade consumidora, número de instalação e nome completo do consumidor, são dados que poderiam ter sido extraídos de fatura pretérita que costuma ser compartilhada pelos consumidores como comprovante de residência. Contudo,
a indicação do exato valor da fatura em aberto, indica que, de fato, houve vazamento interno de informação restrita
, o que indica que a vulnerabilidade sistêmica da ré permitiu que criminosos tivessem acesso ao perfil de consumo do autor para dar aparência de veracidade ao golpe.

6. Trata-se de fortuito interno, conforme consolidado na Súmula 479 do STJ, pois a segurança dos procedimentos de cobrança é risco inerente à atividade econômica explorada pela concessionária. A responsabilidade objetiva impõe ao prestador o dever de arcar com os prejuízos decorrentes de falhas que permitam a exploração de dados de seus clientes por terceiros estelionatários.

7. Quanto ao dano material, a restituição do valor pago indevidamente é medida de rigor para recompor o patrimônio do consumidor que foi compelido a pagar duas vezes pela mesma energia consumida. No tocante ao dano moral, a situação ultrapassa o mero descumprimento contratual, atingindo a dignidade do autor, que é pessoa idosa e foi submetida à angústia de ser vítima de fraude e à ameaça de interrupção de serviço público essencial. O montante de R$ 5.000,00 fixado na origem mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de possuir o necessário caráter pedagógico.

DISPOSITIVO

8. Ante o exposto, VOTO pelo DESPROVIMENTO DO RECURSO, mantendo-se a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)